Tribunal: TJMT
Processo: 1030627-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030627-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRELIZA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 858.415.791-34 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030627-49.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Andreliza Francisca de Souza

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE FATURA EVENTUAL. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE PREVÊ QUE A LOCADORA CONTINUA COMO A TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA LOCADORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega em síntese, que teve o seu nome negativado por débitos nos valores de R$ 982,73 e R$ 1.043,10, ambos datados de 12/04/2021, de responsabilidade do Locatário Sr. Ezequiel Rodrigues Lima, pois, refere-se à cobrança de fatura eventual de consumo, referente a período em que o Locatário residia no imóvel. Aduz que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito, e ainda teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 13/09/2021.

2. Verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor total de R$ 2.385,83, relativo à recuperação de 2.521 kWh, recuperando 05 meses de consumo não faturado (07/2020 a 11/2020), sendo a referida cobrança dividida em duas, uma no valor de R$ 982,73 e outra R$ 1.043,10, com vencimento para 12/04/2021.

3.

Consta dos autos que a Recorrida realizou a vistora na data de 04/12/2020, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “desvio de energia no ramal de entrada”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora da Recorrente, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade.

4. Desta forma, os registros demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada no valor de R$ 2.385,83.

Desta forma, se a consumidora teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, tal fato constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. No tocante a alegação de que o período recuperado, a saber, de 07/2020 a 11/2020, refere-se a período em que estava em vigência o contrato de locação celebrado entre a parte Recorrente e o Locatário Sr. Sr. Ezequiel Rodrigues Lima, e, por isso, seria indevida a negativação de seu nome (locadora do imóvel) e a suspensão do serviço, a meu ver, não há como reconhecer falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, se no contrato de locação celebrado entre a parte Recorrente e o Locatário consta que a titularidade da conta de energia elétrica iria continuar no nome da Locadora, sendo obrigação do Locatário realizar os pagamentos e apresentar os recibos. Assim, se a titularidade continuaria no nome da Locadora, a meu ver, a negativação do nome desta e a suspensão do serviço, em razão da inadimplência da fatura eventual de consumo,

constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6.

Eis o teor da Cláusula Quinta do contrato de locação do imóvel:

“CLÁUSULA QUINTA – Ficará a cargo e de responsabilidade do LOCATÁRIO, durante o período de locação, o pagamento de todas as despesas a partir do dia 15 do mês de julho a taxa de IPTU (imposto predial e territorial urbano), as contas de energisa (SIC) e Cab que estou como titular da conta é de responsabilidade do locatário apresentando os recibos de pagamento mensalmente no email (corello@hotmail.com)”

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“De fato, o contrato parece ter perdurado até março do corrente ano. Destaco que o documento de id. 66088084 trata-se de Carta ao Cliente, onde é informado que o débito se origina de recuperação de crédito apurado em 04.12.2020, via Termo de ocorrência no 823633, cujos meses a recuperar foram de 07.2020 a 11.2020 no importe de R$ 2.385,83. Ou seja, o TOI refere-se a fato ocorrido na constância do período de locação.
Contudo consta do referido contrato de locação a previsão expressa e clara de que a titularidade das contas de energia elétrica e água seriam de titularidade da Reclamante, sendo apenas a obrigação do locatário de realizar os pagamentos e apresentar recibo
:“CLÁUSULA QUINTA – Ficará a cargo e de responsabilidade do LOCATÁRIO, durante o período de locação, o pagamento de todas as despesas a partir do dia 15 do mês de julho a taxa de IPTU (imposto predial e territorial urbano), as contas de energisa (SIC) e Cab que estou como titular da conta é de responsabilidade do locatário apresentando os recibos de pagamento mensalmente no email (
corello@hotmail.com
)”
Assim, entendo que se parte autora assumiu a responsabilidade de ser a titular dos serviços perante a concessionária de serviço público. De modo que entendo que a vontade das partes deve prevalecer, porque a autora no contrato assim o quis, devendo arcar com o ônus de sua escolha e
demandar junto a locatário o pagamento de eventual dívida advinda do período de locação junto a concessionária de serviço público.
Nestes termos, tenho que a negativação realizada pela Reclamada nada mais foi do que exercício regular de
direito”.

8.
A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022